Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754783-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FLORA MARIA CASTELO BRANCO CORREIA SANTOS REQUERIDO: BANCO INTER SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento autônomo (petição) formulado por FLORA MARIA CASTELO BRANCO CORREIA SANTOS pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de n. 0751393-11.2024.8.07.0001, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do BANCO INTER SA e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado posto sub judice e condenar os bancos réus à restituição dos valores pagos em razão do referido contrato bem como ao pagamento de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária e juros de mora aos valores devidos, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões (ID 79381485), a requerente esclarece, inicialmente, ter sido vítima de fraude bancária que resultou no contrato de empréstimo posto sub judice, passando a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes ao contrato fraudulento a despeito do valor da operação ter sido desviado para empresa diversa. Aduz que, inobstante o julgamento de total procedência da pretensão autoral, o juízo de origem se quedou omisso quanto ao pedido, reiterado em embargos de declaração, de tutela de urgência visando a cessação imediata dos descontos indevidos decorrentes do contrato que fora declarado nulo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos do processo n. 0751393-11.2024.8.07.0001 para que seja concedida a tutela de urgência recursal, determinando a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário relativos ao empréstimo questionado. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença e/ou tutela de urgência quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Na espécie, a autora apelante busca antecipação dos efeitos da tutela recursal, vindicada na apelação, para que seja concedida a tutela de urgência formulada com vistas à imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide. Com efeito, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado em face da parte demandada, nem o perigo de dano grave em decorrência da demora na prestação jurisdicional. Não se pode ignorar, no exercício de cognição sumária, que a instituição financeira ré também interpôs apelação buscando reverter na integralidade a r. sentença condenatória, situação processual que preconiza, a priori, não antecipar os efeitos do julgado provisório em prol de se aguardar o regular trâmite para apreciação e cotejo dos recursos de ambas as partes. Por sua vez, o juízo de origem negou a tutela de urgência ao ponderar o tempo já transcorrido depois dos fatos que deram ensejo à ação originária, assentando que: “Chama atenção a data em que ocorreu o suposto golpe que teria vitimado a autora – 18/9/2023 – ou seja, transcorreram mais de 14 meses até que a autora buscasse o Poder Judiciário. Nesse cenário, não verifico perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, uma vez que qualquer atitude a ser tomada por parte do fraudador para a pulverização do dinheiro entregue pela autora já foi efetivada e nada há que impeça a marcha processual regular”. (ID 218729836) Com efeito, os fatos que deram causa à lide remontam a meados do ano de 2023, sobressaindo ter sido o contrato, cujas cobranças se deseja suspender, celebrado há mais de 14 (quatorze) meses do ajuizamento da ação, o que afasta a urgência da medida vindicada, podendo a parte aguardar o julgamento colegiado, inclusive porque, caso mantida a procedência da demanda, a autora apelante será restituída dos valores indevidamente cobrados, com acréscimo de juros e correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminarmente vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Traslade-se cópia desta decisão para o processo n. 0751393-11.2024.8.07.0001. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator